Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DA MARINHA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE. SITUAÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO PELO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.
2. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente é o evento imprevisível, superveniente e que foge, via de regra, tanto à previsibilidade quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência.
3. De acordo com o laudo pericial, o autor não sofreu acidente e as doenças por ele apresentadas possuem relação de causa-efeito com o trabalho. Desse modo, tendo em vista que a cobertura securitária abarca somente o acidente pessoal, o demandante não faz jus à indenização do seguro.
4. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.